Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO COMPROVADA. FRAUDE. CONTRATO NULO. DÉBITO INEXISTENTE. COBRANÇA. AFASTADA. SERASA LIMPA NOME. INCLUSÃO INDEVIDA. LESÃO À PERSONALIDADE. CRÉDITO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA. VERIFICADA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO.

1. Comprovado que não houve a celebração do contrato pela parte, impõe-se a decretação de sua nulidade e o afastamento das cobranças dele advindas.

2. Demonstrada a inscrição da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome e o prejuízo ao crédito em razão da cobrança indevida, há que se reconhecer a lesão a direito da personalidade que justifica a reparação pelo dano moral.

3. A violação aos direitos da personalidade atinge o sentimento de dignidade e provoca lesão à personalidade da vítima, independentemente de repercussão patrimonial direta.

4. O patrono que atua com eficácia e zelo faz jus à verba honorária, ao contrário, a inércia impede que lhe seja atribuída a referida verba.

5. A fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, é medida excepcional que será utilizada quando não houver valor de condenação ou proveito econômico e o valor da causa for muito baixo ou irrisório.

6. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

7. Apelação provida.